Tribunal: TCU
Processo: 042.020/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3817/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.020/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Negri Juliao da Silva (XXX.600.599-XX); Carina Uchoas Ribeiro (XXX.899.437-XX); Fernanda de Matos Martins (XXX.960.867-XX); Joao Daniel Azevedo (XXX.704.588-XX); Marco Apolonio de Trajano (XXX.633.936-XX); Roberto Luiz Arruda Oliveira (XXX.250.301-XX); Simone Alves Nogueira (XXX.432.266-XX); Simone Lima Silveira (XXX.930.616-XX); Simone Szaucoski (XXX.668.269-XX); Simone de Deus e Silva Syperrek (XXX.373.459-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.